Tribunal: STF
Processo: HC 137234
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AVALIAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 



    2. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. A decisão aponta aspectos concretos e revelantes da necessidade de se resguardar a ordem pública ante a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pelo envolvimento da paciente com grupo complexo e organizado para o tráfico de drogas, com influência perante as comunidades diretamente afetadas pelas infrações. Há registro de que incumbia à paciente, na divisão de tarefas, o armazenamento de entorpecentes em sua lanchonete.



    3. A conversão da prisão preventiva em domiciliar para mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, determinada pela Lei 13.257/2016, pressupõe a conjugação dos requisitos objetivos e subjetivos, e visa a tutela dos interesses da criança e do adolescente. No caso, a possibilidade de imposição da prisão domiciliar não foi submetida à apreciação do Juízo de origem.



    4. Habeas corpus concedido de ofício tão somete para que o magistrado processante analise a possibilidade de conversão da prisão preventiva por domiciliar, nos moldes do art. 318, V, do Código de Processo Penal.